Tribunal: STF
Processo: ARE 1593524
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - PEDIDO DE TUTELA LIMINAR DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE - DEMANDA ENVOLVENDO CRIANÇA - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - IMPRESCINDIBILIDADE - COMPROVADA - PROBALIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
- Conforme previsto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
- É cediço que os artigos 6º e art. 196 da Constituição Federal estabelecem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 
-  O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as ações relativas à assistência à saúde pelo Sistema Único de Saúde podem ser propostas contra qualquer dos entes federativos, sendo todos legitimados passivos para responderem a elas, individualmente ou em conjunto (Tema nº 793).
- A Lei n.º 12.764/12, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê a garantia do acesso à saúde para os menores portadores de TEA como dever que incumbe ao Poder Público. 
- Demonstradas a urgência e a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar pleiteado para criança com TEA, deve ser concedida a tutela provisória de urgência. 
- Recurso não provido.”

No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 196 e 198, inciso I, da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem não observou a tese fixada nos Temas nºs 6; 793 e 1.234 da Repercussão Geral e a orientação consolidada nas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61.
Alega que 

“[d]iscute-se no presente recurso a aplicação dos Temas 1234 e 006 do STF, eis que não foram observados os seus requisitos objetivos, haja vista a inexistência de recomendação favorável do CONITEC em relação ao tratamento pleiteado para a doença da parte, além de falta de comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do tratamento, bem como a ausência do esgotamento das alternativas terapêuticas, entre outros requisitos dispostos no item 2 da tese de julgamento do Tema 6. 
(...)
Assim, diante dos elementos fáticos e jurídicos aqui postos, a decisão ora embargada precisa ser revisada para refletir corretamente o entendimento firmado nos Temas nº 1234, 006 e 793, bem como nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61. 
De outro lado, quanto ao tratamento multidisciplinar, o não acolhimento do pedido de direcionamento da obrigação exclusivamente ao Município, contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RExt. 855.178/SE, pois, nos processos em que se pretende o fornecimento de tratamento médico de competência de outro ente da federação, deve o ente competente ser o responsável pela obrigação.”

É o relatório. 
Decido.
A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento do Estado de Minas Gerais, ora recorrente, e manteve a decisão de 1º Grau que “concedeu a tutela antecipada, determinando que estes forneçam e/ou custeiem em favor da infante tratamento multidisciplinar, sob pena de bloqueio de verbas públicas”.
Nesse contexto, a irresignação não merece prosperar, uma vez que a Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF, in verbis:

“Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”

Nesse sentido, os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATO NÃO DEFINITIVO. 1. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar ou tutela antecipada. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/11/15).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/13).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO REGIONAL QUE MANTEVE O DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 735/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.6.2012. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula 735/STF. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/4/13).

“A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não ser cabível recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere liminar, pois a verificação da existência dos requisitos para sua concessão, além de se situar na esfera de avaliação subjetiva do magistrado, não é manifestação conclusiva de sua procedência para ocorrer a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra a do inciso III do artigo 102 da Constituição. A mesma fundamentação serve para não conhecer de recurso extraordinário interposto contra acórdão que mantivera decisão que concedera antecipação de tutela, a fim de suspender a exigibilidade do tributo devido pela parte autora, enquanto durar a lide. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 570.610/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23/5/08).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente